Tribunal: TJDFT
Processo: 0723180-11.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723180-11.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA GENTIL SOARES APELADO: BANCO BMG SA DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Maria Aparecida Gentil Soares contra a sentença da 3a Vara Cível de Taguatinga que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID no 55664951). 2. Como consequência, em razão da sucumbência, condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. 3. Na análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, a gratuidade de justiça foi revogada (ID no 56284079, págs. 1-3), oportunidade em que a apelante foi intimada para providenciar o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. 4. O prazo para regularizar o preparo transcorreu sem manifestação e não houve interposição de recurso contra a decisão que revogou a gratuidade de justiça (ID no 56689018 e no 57252745). 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932, III do CPC permite ao Relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 7. O CPC/2015 prioriza a resolução meritória das causas e pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, § 2o, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 8. Após a revogação da gratuidade de justiça, a apelante foi devidamente intimada para providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento. 9. O prazo para regularizar o preparo transcorreu sem manifestação e não houve interposição de recurso contra a decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça (ID no 56689018 e no 57252745), o que conduz ao não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. DISPOSITIVO 10. Não conheço a apelação em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 11. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Para a interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente que o tema objeto da discussão tenha sido decidido (EDcl no RMS n. 18.205/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/4/2006, DJ de 8/5/2006, p. 240). 14. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO